Tribunal: CARF
Processo: 10830.727608/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727608/2012-16
ACÓRDÃO
2202-011.235 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO MONTEIRO GUIMARAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO COM INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não há interesse recursal contra questão reconhecida como procedente
pelo acórdão recorrido.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Não comprovada a origem dos recursos que serviriam para
pagamento em espécie, é imperiosa a manutenção da glosa da despesa
médica.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca ao pedido de cancelamento das penalidades e com
relação à dedução de despesas com instrução, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.235 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727608/2012-16
2
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar a lide até a impugnação, adoto o relatório do acórdão recorrido,
nos termos abaixo transcritos:

Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra
contra o lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2010, Ano-Calendário 2009,
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 13 a 21, decorrente da revisão
de sua declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e
juros de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 13.241,18.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 16 a 19), a
autoridade fiscal informou, em suma, que o lançamento de ofício decorreu da
apuração das seguintes infrações:
• Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi: foi glosado o valor de R$
720,00, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do contribuinte ou
o benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda em virtude de
adequação da dedução declarada ao limite percentual de 12% dos rendimentos
considerados. Em complemento, constou que o contribuinte foi intimado e
apresentou documento de contribuição de previdência privada e Fapi junto ao
Banco Itaú que não identifica o tipo: PGBL ou VGBL, e que somente o PGBL
encontra permissivo legal de dedutibilidade.
• Dedução indevida com Despesas de Instrução: foi glosado o valor de R$
2.708,94, por falta de comprovação. Em complemento, constou que foi glosada
despesa com FACCAMP, visto que o documento apresentado não contém dados
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.235 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727608/2012-16
3
completos do curso e não contém número do ato regulatório junto ao MEC, e que
os valores descritos mensalmente não totalizam o valor anual informado.
• Dedução indevida de Despesas Médicas: foi glosado o valor de R$ 20.550,00,
por falta de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução, referente
aos beneficiários Lincoln Nakamura de Sousa e Maria José da Silva Nesi Sousa. Em
complemento, constou ainda que os recibos apresentados não atendem ao
disposto nos incisos II e III do Parágrafo 1o. do art. 80 do Decreto 3.000/99 (sem
indicação de paciente) e, intimado a comprovar o efetivo pagamento (item 1.2 da
intimação), o contribuinte não logrou êxito em comprová-los.

Após a apresentação de defesa, sobreveio o acórdão no 04-41.919, proferido pela
3a Turma da DRJ/CGE, que entendeu pela procedência parcial do lançamento (fls. 117-125), nos
termos da ementa abaixo transcrita:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de inconstitucionalidade
de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder Judiciário.
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72 e cumpridos os
requisitos de seu art. 11, não prospera alegação de nulidade do lançamento.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. GLOSA DE DEDUÇÕES.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Cabe restabelecer em parte a dedução declarada a título de
despesas médicas e integralmente a dedução com despesas de instrução,
conforme previsão legal e comprovantes apresentados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (fl. 117)

Cumpre destacar que a DRJ compreendeu que a dedução de previdência privada e
FAPI não foi matéria impugnada, além de ter entendido pela manutenção da glosa de despesa
médica no importe de R$ 20.000,00 em relação à beneficiária Maria José da Silva Nesi de Souza,
por não ter sido comprovada a efetividade dos pagamentos.
Não obstante, reestabeleceu a dedução com relação ao beneficiário Lincoln
Nakamura de Souza com base no recibo apresentado pela Recorrente no importe de R$ 550,00,
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.235 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727608/2012-16
4
tendo sido relevada a ausência de comprovação do pagamento em razão do valor do tratamento,
reestabeleceu a dedução com relação à despesa de instrução incorridas com a FACCAMP – Instituo
de Ensino Campo Limpo Paulista no importe de R$ 2.708,94 por ter sido comprovado que se refere
ao 2o semestre do Curso de Mestrado em Administração cursado pela Recorrente.
Cientificada em 17/02/2017 (fl. 131), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
10/03/2017, em que alega: (i) que não pode ser penalizada pelas informações prestadas pela
instituição bancária no que tange à natureza da previdência privada, o que deveria levar ao
cancelamento da multa; (ii) que em outros acórdãos com relação ao mesmo contribuinte as
referidas despesas médicas com a prestadora Maria José da Silva Nesi de Souza foram acolhidas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não merece ser integralmente conhecido.
Isso, pois a Recorrente em sede de impugnação nada alega com relação à penalidade imposta pela
dedução indevida de previdência privada, conforme reconhecido pelo acórdão recorrido.
Veja o quadro abaixo em que comparo os tópicos da impugnação com os do
Recurso Voluntário:

Impugnação
Recurso Voluntário
Dedução indevida despesa
médica (R$20.550,00) (fl. 3)
Despesa médica já havia sido
reconhecida em outros anos
calendários com a mesma
profissional (fl. 135)
Dedução indevida despesa
dentista (R$ 550,00) (fl. 6)
Matéria acolhida pela DRJ.
N/A
A informação prestada pela
instituição financeira com
relação à previdência FAPI foi
incorreta e não há dolo da
Recorrente, o que leva à
exclusão da multa punitiva (fl.
134)
Despesa indevida com instrução
(R$ 2.708,94) (fl. 6)
A instituição de ensino não
declarou a despesa por desídia, o
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.235 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727608/2012-16
5
que não poderia ser imputado à
Recorrente (fl. 135)
Pedido:
Requer seja declarada
parcialmente insubsistente a
Notificação de Lançamento No
2010/609071183458131, como
medida de inteira justiça, uma
vez que os serviços profissionais
foram prestados, com as
declarações firmadas pela
psicóloga e dentista que
identificam os valores recebidos
os serviços efetivamente pagos
no ano-calendário, com a
indicação dos endereços
daqueles profissionais, e a
efetiva comprovação das
despesas com instrução,
restabelecendo-se as glosas
efetuadas. (fls. 9-10)
Pedido:
Assim, com base na analogia,
bem como em outros métodos
aceitáveis de interpretação de
leis, a presente impugnação deve
seguir o mesmo destino, qual
seja, o seu provimento.

Desta feita, entendo que a alegação “verifica-se que o contribuinte foi penalizado
por falta de coordenação e informações fornecidas pelo estabelecimento bancário, não havendo,
portanto, qualquer dolo que justifique a aplicação de multa punitiva” não pode ser conhecida, eis
que não integrou o contraditório.
A este respeito, cabe apenas ressaltar que a própria DRJ reconheceu que a
Recorrente nada alegou sobre a questão relativa à dedução de previdência privada e FAPI, nos
termos abaixo:

DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
O contribuinte não discordou do lançamento quanto à glosa da dedução de
Previdência Privada e Fapi. A matéria não impugnada é considerada preclusa, não
cabendo análise do mérito. (fl. 121)

Outrossim, a Recorrente já teve o seu pleito de dedução de despesa com instrução
acolhido pela DRJ, nos termos abaixo:

A declaração de fls. 36, emitida pela FACCAMP e demais documentos relativos a
essa escola servem de prova de que o interessado efetuou pagamentos a essa
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.235 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727608/2012-16
6
empresa, no total anual de R$ 3.000,00, referente à sua própria instrução, o que
justifica restabelecer a dedução do valor declarado, no limite anual (R$ 2.708,94)
(fl. 125)

Dessa forma, não há interesse recursal com relação a esta matéria.
Com isso, entendo ser possível apenas o conhecimento do capítulo relativo à
dedutibilidade da despesa médica com relação à prestadora Maria José da Silva Nesi de Souza e
com relação à dedução de despesa com instrução.
Assim, a lide reside na comprovação do pagamento relativo à despesa médica à
prestadora Maria José da Silva Nesi de Souza no importe de R$ 20.000,00. Verifica-se que a
despesa foi em valor elevado, o que justificou a intimação da Recorrente para comprovar a
efetividade dos pagamentos e esta não comprovou a origem dos recursos empreendidos, eis que
se limita a afirmar que o pagamento teria sido em dinheiro. Ademais, é válido lembrar que a DRJ
reconheceu a pertinência da dedução relativa à despesa médica no importe de R$ 550,00 com
relação ao prestador Lincoln Nakamura de Souza considerando que o valor estava dentro do
padrão de conformidade esperado para a despesa médica, mesmo após a ausência de
comprovação de pagamento por parte da Recorrente.
Sobre esta matéria, a Recorrente apenas alega que a despesa teria sido no importe
de R$ 20.550,00 e que teria sido acolhida pelo CARF pelos acórdãos 30997, 30998 e 3099 relativos
a anos calendários anteriores, o que levaria à procedência do recurso também com relação a este
ano calendário.
Cumpre destacar que os julgados administrativos referentes aos anos calendários
anteriores, embora possa corroborar com a defesa da Recorrente, foram prolatados à luz de outro
quadro probatório, inacessível ao Conselheiro do CARF. A Recorrente não apresenta cópia das
referidas decisões, tampouco justifica como elas comprovariam a efetividade dos pagamentos
realizados à profissional Maria José da Silva Nesi de Souza no ano calendário em questão.
A jurisprudência administrativa não tem efeitos vinculantes, sendo que apenas as
Súmulas Administrativas e decisões vinculantes do Poder Judiciário devem ser imperiosamente
seguidas, por força do RICARF. Com isso, atenho-me às razões trazidas pela Recorrente com o
intuito de rebater a conclusão alcançada pela DRJ.
Como a matéria de comprovação de despesas médicas é recorrente no contencioso
administrativo, foi firmada a Súmula CARF no 180 que estabelece que os meros recibos não são
suficientes para a comprovação da despesa médica quando a fiscalização entender pela
pertinência da exigência, sendo este o caso em razão do valor elevado do tratamento, conforme
redação abaixo:

Súmula CARF no 180
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.235 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727608/2012-16
7
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Cumpre destacar que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar
efetivo pagamento do tratamento médico e tampouco apresenta qualquer documentação com
relação aos precedentes que supostamente confirmariam a sua pretensão recursal. A ausência de
comprovação impede que seja acolhido o pleito recursal, como bem assinalado pela DRJ.
Desta feita, entendo pela manutenção do lançamento com base no mesmo
fundamento empregado pela DRJ, conforme autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF,
notadamente com relação ao trecho abaixo:

Tendo em vista que, conforme a DAA/IRPF do Exercício 2010 juntada aos autos,
todos os rendimentos tributáveis auferidos pelo interessado em 2009 são
oriundos de pessoas jurídicas, e que, certamente, sua renda transita por conta
corrente bancária, ele pode facilmente comprovar o efetivo desembolso por meio
de extratos bancários, pois, mesmo em caso de pagamento em moeda, poderá
comprovar saque em data próxima dos pagamentos.
Face ao valor expressivo dos pagamentos efetuados à profissional e do
interessado não ter logrado comprovar a transferência dos recursos, entendo que
não é possível reverter a glosa apenas com base em documentos já rejeitados
pela autoridade fiscal e sem comprovação efetiva da realização dos pagamentos.
(fl. 124)

Entendo, portanto, pela improcedência do pleito recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria referente à necessidade de cancelamento da penalidade imposta pela
dedução indevida de previdência privada e da dedução de despesa com instrução e, na parte
conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.235 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727608/2012-16
8
Henrique Perlatto Moura

Fl. 164
DF CARF MF
Original